Tribunal: TJMT
Processo: 0010855-69.1999.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010855-69.1999.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HAFIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 77.525.806/0001-28 (APELANTE), LIGIA MARIA COELHO VASCONCELOS - CPF: 040.236.719-75 (ADVOGADO), RAFAELA KARMANN MONTEIRO DE ALMEIDA BOBATO - CPF: 039.154.409-81 (ADVOGADO), C R ALMEIDA S A ENGENHARIA E CONSTRUCOES - CNPJ: 33.317.249/0001-84 (APELANTE), DORALINA MARIANO DA SILVA - CPF: 207.315.821-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), PATRYCK DE ARAUJO AYALA - CPF: 698.216.661-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS - CNPJ: 03.480.761/0001-86 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS - CNPJ: 03.480.761/0001-86 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), C R ALMEIDA S A ENGENHARIA E CONSTRUCOES - CNPJ: 33.317.249/0001-84 (APELADO), DORALINA MARIANO DA SILVA - CPF: 207.315.821-87 (ADVOGADO), HAFIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 77.525.806/0001-28 (APELADO), CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO - CPF: 650.457.771-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E PROVEU EM PARTE DOS DEMAIS APELANTES NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL/CONSTITUCIONAL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO ESTADO DE MATO GROSSO – INADIMPLÊNCIA – DEVER DE PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO – DESNECESSIDADE DE FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – MERO CÁLCULO ARITMÉTICO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSO DE APELAÇÃO DOS PARTICULARES PROVIDOS EM PARTE – RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO.

1. Nos casos em que a dívida é líquida e com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento da obrigação.

2. É prescindível a instauração de procedimento de liquidação de sentença, quando, ainda que determinada na sentença, a apuração do quantum debeatur seja possível por mero cálculo aritmético, como coaduna o § 2º do art. 509 do CPC, uma vez que os valores indevidamente descontados, o período e os consectários legais, foram delimitados na sentença exequenda, não havendo que se falar de titulo ilíquido.

3. Havendo provas de que a autora executou a obra para o Estado de Mato Grosso e que não recebeu a contraprestação pelo serviço prestado, é imperiosa a condenação do ente estadual, sob pena de enriquecimento sem causa e afronta ao princípio da moralidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação cíveis interpostos por
C. R. ALMEIDA S. A. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, HAFIL EMPREENDIMENTOS LTDA
e
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da segunda vara especializada da fazenda pública da comarca de Cuiabá, nos autos da ação de cobrança identificada pela numeração única: 0010855-69.1999.8.11.0041, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 726,89 (setecentos e vinte e seis reais e oitenta e nove centavos), referente a 28ª (vigésima oitiva) medição de janeiro/94, a ser atualizado com juros e correção monetária desde março de 1994, bem como ao pagamento de R$ 3.551.687,39 (três milhões e quinhentos e cinquenta e um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e trinta e nove centavos), referentes aos serviços executados em março de 1994, com juros e correção monetária a partir da citação (Id: 158096284).

Inconformado, o primeiro (C. R. ALMEIDA S A ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES) e segundo (HAFIL EMPREENDIMENTOS LTDA) apelantes sustentam em suas razões (Id: 158097165), que há um equivoco nos critérios utilizados para conversão da moeda referente ao saldo da nota n° 199 de Cruzeiro Real para Real, que o valor é bem superior ao atribuído pelo juízo de origem, totalizando a quantia de R$ 165.328,85 (cento e sessenta e cinco mil e trezentos e vinte e oito reais e oitenta e cinco centavos), bem distante dos R$ 726,89 (setecentos e vinte e seis reais e oitenta e nove centavos) fixados.

Continuam afirmando que, o termo inicial para correção monetária e juros está equivocada, que é desnecessária a fase de liquidação, em razão de a sentença ser liquida e certa.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença objurgada.

Por sua vez, a terceira recorrente (ESTADO DE MATO GROSSO), alega a ausência de prova do fato constitutivo do direito da parte autora, inexistência de valores devidos, que as medições não foram executadas de acordo com o contrato, quanto à necessidade de apuração dos valores na fase de liquidação.

Por fim, almeja o provimento do apelo, para que a sentença seja totalmente reformada.

As partes apresentaram contrarrazões (Id: 158097182 e 158097188), requerendo o desprovimento do recurso interposto pela parte contrária.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, porém, se absteve de se manifestar nos autos, por entender inexistir interesse público que legitimaria a intervenção (Id: 158888154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que motiva o conhecimento do recurso.

Conforme relatado anteriormente, tratam-se de recursos de apelação cíveis interpostos por
C. R. ALMEIDA S. A. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, HAFIL EMPREENDIMENTOS LTDA
e
ESTADO DE MATO GROSSO.

Extrai-se dos autos que a parte autora ajuizou a presente ação de cobrança, alegando que celebrou o contrato nº 053/86-P.JU com o Estado de Mato Grosso em 19 de agosto de 1986, através do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado (DERMAT), para a execução de serviços na Rodovia MT -110. Posteriormente, por meio do Termo de Sub-rogação nº 002/90-P.JU, aprovado em 10/08/1990, o contrato foi transferido para a requerente. Alega que os réus não pagaram integralmente os serviços executados, resultando em pendências financeiras. A empresa tentou resolver o problema administrativamente, mas sem sucesso.

Em sua defesa, a parte requerida declarou que os serviços não foram entregues nos moldes do contrato administrativo.

Após o regular tramite do feito, o juízo de origem julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 726,89 (setecentos e vinte e seis reais e oitenta e nove centavos), referente a 28ª (vigésima oitava) medição de janeiro/94, a ser atualizado com juros e correção monetária desde março de 1994, bem como ao pagamento de R$ 3.551.687,39 (três milhões e quinhentos e cinquenta e um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e trinta e nove centavos), referentes aos serviços executados em março de 1994, com juros e correção monetária a partir da citação.

Contra a referida sentença insurgem-se as partes.

I – RECURSO DE APELAÇÃO – PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTE

a) IRREGULARIDADE DA CONVERSÃO DA MOEDA

Inicialmente, alegam os autores ora apelantes, que a conversão da nota n° 199 foi irregular, aduzindo que na realidade, os valores estão no importe de R$ 165.328,85 (cento e sessenta e cinco mil e trezentos e vinte e oito reais e oitenta e cinco centavos), valor muito superior ao R$ 726,89 (setecentos e vinte e seis reais e oitenta e nove centavos) arbitrado em sentença.

A nota fiscal n° 199 emitida em 04 de fevereiro de 1994, possuía na época o valor de CR$ 1.998.961,72 (um milhão, novecentos e noventa e oito mil e novecentos e sessenta e um cruzeiros reais e setenta e dois centavos), consoante pode ser constatado no Id: 158096678 – páginas 64.

Fazendo uma conversão direta do referido valor, chega-se ao valor de R$ 726,89 (setecentos e vinte e seis reais e oitenta e nove centavos), demonstrando o acerto do juízo de origem.

Não obstante, deve ser esclarecido que diferentemente do alegado, se trata de simples cálculo aritmético, devendo apenas ser observado o termo inicial e índice que será utilizado para correção monetária e juros de mora.

b) IRREGULARIDADE DO TERMO INICIAL FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM REFERENTE À CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA

O juízo “
a quo
” arbitrou como termo inicial para correção monetária e juros de mora, dois parâmetros diferentes, sendo: a)
juros de correção monetária desde março de 1994

(referente à 28ª medição de janeiro/1994); b)
juros e correção monetária a partir da citação
(referente aos serviços executados em março de 1994).

A primeira e segunda apelante, afirmam que em ambas as obrigações, deveria ter sido fixado como termo inicial março de 1994.

Tal matéria já foi debatida na Corte Superior, ficando estabelecido que nos casos de dívida líquida e com vencimento certo, o termo inicial se daria com o vencimento da obrigação.

Neste sentido, vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E CERTA. DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos casos em que a dívida é líquida e com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento da obrigação
.Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1951601 MG 2021/0243313-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)(destaquei)

A propósito, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos:

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULAS 43 E 54 DO STJ – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL – RECURSO PROVIDO. Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica (oscilação de energia), surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados aos segurados, por isso, merece reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.
Nos termos das súmulas 43 e 54, do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do evento danoso, sendo que na hipótese de ação regressiva, deve ser computado a partir do desembolso.
” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1025534-56.2019.8.11.0041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 06/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2024) (destaquei)

Com base na documentação juntada ao processo, vislumbra-se que as dívidas discutidas na presente lide, são liquidas e certas, demonstrando que em parte tem razão a recorrente,
devendo o termo inicial dos juros e correção monetária serem aplicados desde março de 1994
.

c) DESNECESSIDADE DA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA

Em seguida, o primeiro e segundo recorrentes alegam que é desnecessária a fase de liquidação de sentença, uma vez que a sentença é liquida e isso apenas protelaria a conclusão desse imbróglio.

Nesse aspecto, tem razão a parte apelante, pois conforme pode ser constatado em sentença, o Juízo de Origem condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 726,89 (setecentos e vinte e seis reais e oitenta e nove centavos), referente a 28ª (vigésima oitava) medição de janeiro/94, a ser atualizado com juros e correção monetária desde março de 1994, bem como ao pagamento de R$ 3.551.687,39 (três milhões e quinhentos e cinquenta e um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e trinta e nove centavos) referentes aos serviços executados em março de 1994, com juros e correção monetária a partir da citação.

Ou seja, trata-se de valor líquido, dependendo de simples cálculo aritmético, dispensando assim, a fase de liquidação de sentença.

Esse Tribunal de Justiça já se manifestou em casos análogos,
in verbis
:

“Recurso de Agravo de Instrumento nº 1017244-73.2022. 8.11.0000 – Canarana. Agravante: Banco Bradesco. Agravada: Iria Aparecida de Jesus. E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DESNECESSIDADE –MERO CÁLCULO ARITMÉTICO – RECURSO DESPROVIDO.
É prescindível a instauração de procedimento de liquidação de sentença, quando, ainda que determinada na sentença, a apuração do quantum debeatur seja possível por mero cálculo aritmético, como coaduna o § 2º do art. 509 do CPC, uma vez que os valores indevidamente descontados, o período e os consectários legais, foram delimitados na sentença exequenda, não havendo que se falar de titulo ilíquido
. Recurso desprovido.” (TJ-MT 10172447320228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/09/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2022) (destaquei)

Desse modo, reconheço a desnecessidade da fase de liquidação de sentença.

II – RECURSO DE APELAÇÃO – TERCEIRO APELANTE

Por outro lado, o terceiro apelante (Estado de Mato Grosso) também interpôs recurso de apelação, alegando quanto a ausência de provas dos fatos constitutivos do direito dos autores e o descumprimento contratual.

a) AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL

Em ações de cobrança ajuizadas em desfavor da Fazenda Pública em razão de inadimplemento do pagamento oriundo de contrato administrativo, compete ao credor comprovar a prestação do serviço contratado pela administração (art. 373, I, CPC) e ao devedor a sua quitação (art. 373, II, CPC), por meio da apresentação de recibo comprobatório do pagamento, ou qualquer outro fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito ao crédito.

Em que pese toda a argumentação presente em seu apelo, não tem razão o terceiro recorrente, isso porque, verifica-se que a dívida em questão refere-se à 28ª (vigésima oitava) medição de janeiro/94, realizada entre 31/01/1994 e 02/01/1994, que pode ser comprovada pela nota fiscal n° 199 (Id: 158096678 – páginas 64).

Os valores em questão, fazem jus a prestação de serviços executados e não pagos pelo Ente Público, no âmbito do contrato n. 053/86-P.JU, cujo objeto era a terraplanagem, pavimentação e implementação de obras de arte na Rodovia MT-110, no trecho Canarana – Entroncamento BR 158, numa extensão aproximada de 39km, referentes à 28ª (vigésima oitava) medição de janeiro/94 e os serviços realizados em março de 1994.

Ora, com toda a documentação encartada ao processo, é clarividente que os serviços foram prestados e não foram pagos, restando devidamente comprovado os fatos constitutivos do direito autoral.

O Estado argumenta quanto o descumprimento contratual, entretanto, não colaciona aos autos nenhum documento que corrobore com suas alegações, enquanto toda a documentação que instrui a ação, corrobora com as alegações trazidas pelos autores.

A propósito, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – LICITAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – EXECUÇÃO DE OBRA – INADIMPLÊNCIA DO MUNICÍPIO – DEVER DE PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO – RECURSO DESPROVIDO.
1. Havendo provas de que a autora executou a obra para o Município e que não recebeu a contraprestação pelo serviço prestado, é imperiosa a condenação do ente municipal, sob pena de enriquecimento sem causa e afronta ao princípio da moralidade
.” (TJ-MT 00000592320158110020 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 16/03/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/03/2021)(destaquei)

“REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO DE COBRANÇA EM FACE PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA CONTRA O ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE- EXISTENCIA DE NOTAS DE EMPENHO – SERVIÇOS DE HEMOCULTURA – PROVA DOCUMENTAL - PAGAMENTO DEVIDO- SENTENÇA RATIFICADA. 1 - Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado, conforme o artigo 389 do CPC. 2.
Na ação de cobrança, incumbe à parte autora fazer prova, quanto ao fato constitutivo do seu direito, o que é possível através da apresentação das notas fiscais e da nota de empenho, relativas aos serviços prestados. Comprovada a inadimplência do ente público municipal, deve ser julgado procedente o pedido
. 3- Sentença ratificada.” (TJ-MT 10165716420168110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 18/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/07/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO - PROVA DA QUITAÇÃO - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Demonstrada a existência da celebração de negócio jurídico entre as partes, com consequente prova da respectiva prestação de serviços pela autora, aliado ao fato de inexistir demonstração de quitação regular pela municipalidade, a procedência do pedido é medida que se impõe
.” (TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 1000554-31.2019.8.11.0078, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/03/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/03/2024)(destaquei)

Neste mesmo sentido, a jurisprudência pátria tem consolidado entendimento semelhante:

“ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRESCRIÇÃO - SUSPENSÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO - PROVA DA QUITAÇÃO - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR - ÔNUS DA PROVA CABE AO RÉU - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - ÍNDICE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - PRIMEIRO RECURSO PROVIDO. 1. O início do prazo prescricional conta-se da apresentação da nota fiscal pela contratada (autora), que corresponde à medição efetuada para apurar os serviços prestados ao Município.
2. Demonstrada a existência da celebração de negócio jurídico entre as partes, com consequente prova da respectiva prestação de serviços pela autora, aliado ao fato de inexistir demonstração de quitação regular pela municipalidade, a procedência do pedido é medida que se impõe
. 3. Nas dívidas da Fazenda Pública a correção monetária deve ser calculada segundo o IPCA-E até efetivo pagamento, e os juros de mora de acordo com o índice de remuneração da caderneta de poupança.” (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0433.15.020557-6/001, Relator (a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/07/2018, publicação da súmula em 20/07/2018)(destaquei)

Assim, considerando que restou comprovada a execução dos serviços contratados, e, o Ente Federativo não comprovou a quitação do pagamento, não merece provimento o recurso de apelação, devendo a sentença ser mantida.

Ante ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo primeiro e segundo apelante,
DETERMINANDO
que o termo inicial dos juros e correção monetária sejam aplicados
desde março de 1994
, bem como
AFASTAR
a fase de
liquidação de sentença
, e,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Ainda,
CONDENO
o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais, esses fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido na causa
, nos termos do art. 85, §3°, inciso I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024